Tribunal: TJSP
Processo: 1093043-14.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REVISIONAL – Preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação revisional – Apuração do valor locatício em R$ 124.425,33 – Cabível a adoção daquele valor – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para fixar o valor do aluguel mensal em R$ 124.425,33, além dos encargos, desde dezembro de 2013, com correção monetária anualmente pelo índice previsto no contrato e a manutenção das demais

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REVISIONAL – Preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação revisional – Apuração do valor locatício em R$ 124.425,33 – Cabível a adoção daquele valor – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para fixar o valor do aluguel mensal em R$ 124.425,33, além dos encargos, desde dezembro de 2013, com correção monetária anualmente pelo índice previsto no contrato e a manutenção das demais cláusulas contratuais – Incorreto o laudo pericial – Cabível a adoção do valor locatício apurado pelo laudo pericial elaborado nos autos da ação renovatória de locação (Processo número 1106559-62.2017.8.26.01200), com a deflação para 2013 – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO, para fixar o valor do aluguel mensal em R$ 75.815,37, em dezembro de 2013